Tribunal: TJES
Processo: 5016726-28.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016726-28.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IVAN MARTINS FALCAO

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR(A):

RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA EM FAVOR DE CORRÉUS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ATO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA PROBATÓRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em em face de constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos da ação penal nº 0003289-25.2019.8.08.0050, requerendo a extensão dos efeitos de sentença absolutória proferida em ação penal desmembrada (nº 0000728-86.2023.8.08.0050), na qual os corréus foram absolvidos. O paciente foi denunciado e pronunciado pela prática de homicídio qualificado e associação criminosa armada, previstos nos arts. 121, §2º, incisos I e IV, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão do efeito extensivo para absolver o paciente com base em sentença absolutória proferida em favor de corréus; e (ii) determinar se há supressão de instância e inviabilidade de incursão probatória no âmbito do Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de indicação precisa do ato coator impede a análise do pedido, uma vez que não houve provocação do Juízo de origem para que se manifestasse sobre a aplicação dos efeitos da sentença absolutória dos corréus ao paciente, configurando manifesta supressão de instância.

4. Na hipótese, a análise acerca da extensão dos efeitos da sentença absolutória proferida em favor de corréus demanda análise da similitude entre as situações processuais, o que exige reexame de matéria fático-probatória, incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.

5. A ausência de decisão judicial sobre a questão impede qualquer manifestação de mérito por este Tribunal, sob pena de ilegal usurpação de competência, nos termos do entendimento do STJ (PExt no HC nº 516.153/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe 13/5/2021).

6. A revisão de eventuais diferenças de tratamento processual entre o paciente e os corréus absolvidos demanda incursão em provas, o que inviabiliza o uso da ação constitucional de Habeas Corpus para este fim, conforme reiterada jurisprudência (STJ, AgRg no RHC nº 153.921/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe 24/10/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de provocação do Juízo de origem para análise da aplicação dos efeitos da sentença absolutória de corréus ao paciente configura supressão de instância e impede a apreciação do pedido em sede de Habeas Corpus.

2. A análise de similitude entre as situações do paciente e dos corréus absolvidos exige incursão probatória, inviável no rito célere e limitado do Habeas Corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 413, 414, 415, 581.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, PExt no HC nº 516.153/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe 13/5/2021.

- STJ, AgRg no RHC nº 153.921/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe 24/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
sem pedido de liminar, impetrado em favor de
IVAN MARTINS FALCAO,
ante o suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES,
nos autos da ação penal de nº 0003289-25.2019.8.08.0050.

Em sua inicial, requer o impetrante a concessão do efeito extensivo, para absolver o paciente das condutas a ele imputadas, nos moldes da sentença absolutória proferida nos autos da ação penal de n.º 0000728.86.2023.8.08.0050, da qual a ação penal de nº 0003289- 25.2019.8.08.0050 foi desmembrada por ocasião de interposição de recurso em sentido estrito.

Oficiada, a autoridade coatora prestou informações que constam do ID 4843624.

A liminar foi indeferida na decisão que consta do ID 10819592.

A d. Procuradoria de Justiça lançou parecer que consta do ID 11207178, opinando pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
sem pedido de liminar, impetrado em favor de
IVAN MARTINS FALCÃO,
ante o suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES,
nos autos da ação penal de nº 0003289-25.2019.8.08.0050.

Em sua inicial, requer o impetrante a concessão do efeito extensivo, para absolver o paciente das condutas a ele imputadas, nos moldes da sentença absolutória proferida nos autos da ação penal de n.º 0000728.86.2023.8.08.0050, da qual a ação penal de nº 0003289- 25.2019.8.08.0050 foi desmembrada por ocasião de interposição de recurso em sentido estrito.

O ora paciente foi denunciado e pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, praticado em desfavor da vítima Felipe da Silva Paiva, e associação criminosa armada, previstos nos artigos 121, §2°, incisos I e IV e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, juntamente a outros seis corréus.

Da sentença de pronúncia houve interposição de recurso por parte do ora paciente e dos corréus LUCIAN DA SILVA RIBEIRO, JONATHAN CRUZ DE FARIAS e RAFAEL MASCARENHAS LOYOLA, sendo referido recurso por mim relatado e julgado desprovido perante este Colegiado.

Transcrevo a ementa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ARTIGO 121, §2°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA PROVA COLHIDA PELA EXTRAÇÃO DE DADOS DO CELULAR DO RECORRENTE - REQUISITOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS - PRISÃO PREVENTIVA CORRETAMENTE MANTIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDOS AO DEFENSOR DATIVO -RECURSO DESPROVIDO.

1) A sentença de pronúncia não deve ser extensa ou analítica, devendo nela constar apenas as referências à existência de prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria, conforme exigem os artigos 413, do Código de Processo Penal, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

2) O acesso aos dados existentes no celular do recorrente somente foi possível após a devida e prévia autorização judicial, razão pela qual não há que se falar em ilicitude das provas colhidas pela autoridade policial. Ademais, a defesa não demonstrou em que momento ou quem teria tido acesso ao conteúdo de seu telefone antes da autorização judicial para periciar o citado aparelho, de modo que não houve nenhum tipo de violação às garantias constitucionais relativas à privacidade e intimidade do acusado, previstas no inc. X, do art. 5º, da CF.

3) A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que, nesta fase, não se exige certeza além da dúvida razoável, nem a mesma densidade probatória necessária para condenar o acusado.

4) A decisão de pronúncia preencheu os requisitos legais elencados no art. 413 do CPP, não havendo possibilidade de absolvição sumária ou impronúncia, eis que não se encontram presentes os elementos que constam dos artigos 414 e 415, do CPP.

5) A pretensão de insurgência contra decisão que decreta ou mantém prisão preventiva não está prevista no rol taxativo do art. 581 do CPP, de modo que o Recurso em Sentido Estrito não é a via adequada para este tipo de debate. Além disso, na fundamentação utilizada, o Juízo recorrido se valeu de elementos concretos para fundamentar a manutenção da prisão cautelar, havendo observância aos requisitos dos artigos 312 e 313, I, do CPP, bem como ao dever de devida fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF.

6) Esta Corte possui o entendimento de que a interposição de Recurso em Sentido Estrito, por ser contra decisão que não encerra a prestação jurisdicional da autoridade judiciária de primeiro grau, não comporta arbitramento de honorários, devendo o zelo na condução da defesa do recorrente ser sopesado quando do arbitramento a ser realizado na sentença.

7) Recurso desprovido.

Os corréus , Daiane dos Santos Gomes, Lucas dos Santos Machado e Sérgio Raimundo Soares da Silva Filho, que não recorreram da pronúncia, foram julgados perante o Tribunal do Júri da comarca de Viana, que no exercício da soberania dos vereditos os absolveu, consoante consta da sentença de fls. 718/731, da ação penal de nº 0000728.86.2023.8.08.0050.

O impetrante postula pela aplicação de efeito extensivo, requerendo a absolvição do paciente nos mesmos moldes da sentença absolutória dos citados corréus.

Após detida análise, verifico que não consta dos autos indicação de qual teria sido o ato pretensamente coator.

Oficiada para prestar informações, o Juízo coator esclareceu que os autos estão aguardando julgamento de recurso interposto perante o c. STJ.

Além disso, consoante bem destacado no parecer da d. Procuradoria de Justiça, “
apesar de haver a juntada da ata concernente ao julgamento dos corréus perante o Tribunal do Júri, não há uma petição que provoca o Juiz a quo a analisar e se manifestar sobre a questão
”.

Diante disso, entende-se que a presente impetração carece da indicação do ato coator, já que tal questão não foi levada ao conhecimento do Juízo competente, sendo que qualquer manifestação deste e. Tribunal sobre o tema incidiria em ilegal e manifesta supressão de instância.

Portanto, consoante a jurisprudência do c. STJ, “
percebe-se que o tema não foi analisado no writ, não sendo possível, portanto, falar em extensão dos efeitos da ordem concedida ao corréu. Ainda, a análise direta do tema por esta Corte configuraria indevida supressão de instância
” (PExt no HC n. 516.153/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 13/5/2021).

Além disso, a análise da similitude entre as situações do ora paciente e dos demais corréus que foram absolvidos demandaria incursão em matéria probatória incompatível com a celeridade do rito da ação constitucional de Habeas Corpus.

Nesse sentido, “
A revisão dos fatos indicativos de situação processual desigual entre recorrente e corré demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via mandamental
” (STJ - AgRg no RHC n. 153.921/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.